Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO EM ATUAÇÃO NA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL - COORPRE. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE CARÁTER JURISDICIONAL.
1. Não cabe agravo de instrumento contra atos que disponham sobre processamento e pagamento de precatório, praticados pelo MM. Juiz do COORPRE - Coordenação de Conciliação de Precatórios, no exercício de competência delegada pelo E. Presidente do TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.